Tribunal: STF
Processo: ARE 1586003
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-Segundo o preceito do art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal, para que seja lícita a acumulação, os dois cargos devem ser privativos de profissionais da área de saúde, com profissões regulamentadas.
- A Lei 8255/91, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, enumera dentre suas atividades “executar serviços de atendimento pré-hospitalar” (art. 2º, X). Posteriormente, ao tratar dos órgãos de apoio, disciplina que “as Policlínicas são órgãos de apoio ao sistema de saúde, incumbidas da assistência médica, odontológica, farmacêutica e sanitária à família bombeiro-militar, conforme dispuser a lei” (art. 26).
- Para desempenho dessas atividades, próprias da área de saúde, foi criado um quadro próprio de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde – QOBM/S, que se subdivide em Médicos e Cirurgiões Dentistas. Não há, em toda a estrutura, um quadro, seja de oficiais ou praças, destinado a enfermeiros, farmacêuticos ou sanitaristas, embora necessários ao desempenho das atividades precípuas da corporação. Esses profissionais da carreira de apoio devem ser recrutados dentre aqueles que já integram o quadro geral e possuem a formação exigida para o exercício da profissão. Da mesma forma, o exercício da função própria de técnico de enfermagem nas unidades de resgate, conforme amparado por ato administrativo do comandante da corporação, exige destes profissionais a formação superior em curso de enfermagem. 
- No caso, o impetrante comprovou que possui graduação em Enfermagem e é inscrito no Conselho Regional de Enfermagem e na categoria Técnico de Enfermagem, está lotado na Policlínica Médica e exerce a função de técnico de enfermagem na qualidade de responsável técnico da Unidade de Resgate. Anexou o “Ato do Comandante de Área XXX” e que prevê a necessidade dos militares técnicos de enfermagem de possuir registro no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal para exercer a função em viaturas de resgate.
- Enquanto não exista estrutura própria para as atividades próprias da área de saúde, deve-se reconhecer ao impetrante a possibilidade de acumulação do posto ocupado perante o Corpo de Bombeiros Militar e o cargo civil de enfermeiro na Secretaria de Saúde.
- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, caput e inciso XVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente